Tribunal: TJSP
Processo: 1029381-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação na rede de energia elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora. Cobertura do sinistro pela Seguradora. Sentença de procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição jurídica dos segurados, com aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação na rede de energia elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora. Cobertura do sinistro pela Seguradora. Sentença de procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição jurídica dos segurados, com aplicação da legislação consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do serviço prestado pela concessionária ré. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga no direito de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos decorrente de falha na prestação dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786 do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade. Suficiência de laudo particular de danos e que decorreram de sobretensão de energia elétrica. Teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré. Exegese do art. 37, §6o da CF c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado. Condenação da ré ao ressarcimento à autora do montante postulado. Súmula 188 do STF. Citação como termo inicial dos juros de mora sobre o valor desembolsado pela seguradora autora. Ilícito contratual. Art. 405 do Código Civil. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029381-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado/apelante ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19833
Apelação no 1029381-58.2018.8.26.0114
Apelantes/Apelados: ALLIANZ SEGUROS S/A E ELEKTRO REDES S/A
Comarca: Campinas (Foro Regional de Vila Mimosa 1a Vara)
Juiz sentenciante: Alfredo Luiz Gonçalves
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REGRESSO
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Oscilação na rede de energia elétrica,
danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora.
Cobertura
do
sinistro
pela
Seguradora.
Sentença
de
procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Seguradora que
se sub-roga nos direitos e na posição jurídica dos segurados,
com aplicação da legislação consumerista. Pretensão da autora
fundada em pedido de indenização, em razão dos danos
decorrentes de fato do serviço prestado pela concessionária ré.
Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga no direito
de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré. Inteligência
e aplicação do artigo 786 do Código Civil. Dever de indenizar
configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de
causalidade. Suficiência de laudo particular de danos e que
decorreram de sobretensão de energia elétrica. Teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré. Exegese do art. 37, §6o da CF c.c. art. 14 do
CDC. Nexo causal demonstrado. Condenação da ré ao
ressarcimento à autora do montante postulado. Súmula 188 do
STF. Citação como termo inicial dos juros de mora sobre o
valor desembolsado pela seguradora autora. Ilícito contratual.
Art. 405 do Código Civil. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Vistos
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença (fls.448/453), cujo relatório se adota, proferida nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos movida por ALLIANZ
SEGUROS S/A em face de ELEKTRO REDES S/A, que julgou
procedente a ação proposta, condenando a empresa concessionária ré a
restituir à seguradora autora o valor de R$ 126.821,71 (cento e vinte e
seis mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) corrigidos
pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP, da data do desembolso e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescido de juros legais a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a empresa concessionária ré a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária da parte contrária,
arbitrada em 10% do valor da condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora, ALLIANZ SEGUROS S/A, pleiteia a reforma da
r. sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento
danoso e não da citação (fls.456/459).
A concessionária ré, ELEKTRO REDES S/A, por sua vez,
pretende a improcedência da ação alegando, em apertada síntese, que
embora seja concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria
da responsabilidade civil objetiva da Administração (art. 37, § 6o da CF),
tal norma não é de natureza absoluta, se fazendo necessária a prova
pela autora do nexo de causalidade e a observância dos requisitos
previstos
na
Resolução
Normativa
414/2010,
carecendo
de
credibilidade as afirmações da autora, somados aos fatos de não haver
previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais uma vez que
não observado o procedimento para solicitação de ressarcimento
administrativo, possibilitando a apuração dos fatos logo após o
ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos. Aduz que o direito
da seguradora não é automático, pois não se trata de garantia própria,
na qual, efetivado o pagamento haveria direito absoluto de regresso; que
o documento colacionado aos autos (laudo técnico unilateral), não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que
a queima dos produtos fora em decorrência de suposta tensão de
energia derivada da rede elétrica, haja vista que é completamente
possível (mais provável) que a suposta variação decorra de defeito interno
na rede do segurado; que não há comprovação de sobrecarga (na data
apontada não houve registro de problemas, anomalias e suspensão da rede
elétrica); que não há comprovação de pagamento; a excludente de
responsabilidade ocorrência de raio força maior; a inexistência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos ensejadores da responsabilidade civil e da inexistência da
relação de consumo entre as partes (fls.465/492).
Recursos
de
apelação
tempestivos,
preparados
(fls.460/461, 493/494 e 527/528) e contrariados (fls.498/501 e 502/518).
Manifestação da concessionária se opondo ao julgamento
virtual (fl.523).
Complementação
do
preparo
recursal
pela
autora
(fls.526/528).
É o relatório.
Voto.
Os apelos não merecem provimento, ambos serão
analisados conjuntamente.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a empresa ré
é concessionária de serviço público, sendo aplicável, em regra, a
responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o da Constituição
Federal relativamente aos usuários do serviço.
Nesse sentido, orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que
não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o,
da C.F. II. - R.E. conhecido e provido.1
Aplicam-se, repise-se, as normas do Código de Defesa do
1 RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06-05-2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia
elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a
seguradora (autora), na espécie, sub-roga-se nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil2.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010,
havendo pagamento da “indenização securitária, a seguradora sub-roga-
se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro".
A
responsabilidade
da
concessionária, portanto, é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, de acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do
risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses
de inexistência do elemento causal
ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal
entre a atuação do Estado e o dano verificado”3.
Frise-se, por pertinente, que a variação de tensão nas
redes elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento
2 Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. §1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado
pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. §2o É ineficaz qualquer ato do
segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.
3 Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, p. 80 e 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de força maior ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de
fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por aquele que
exerce esta atividade.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
A prova documental coligida aos autos comprova a
ocorrência do sinistro em razão de oscilação do fornecimento de energia
elétrica, tendo sido roborada por laudos técnicos coligidos (fls.50/56;
72/75; 85/101; 111/126; 137/143; 154/164, 173, 182/199; 209/217; 226/235 e
245/254).
Atente-se que a eventualidade de os segurados da
seguradora autora terem reparado os equipamentos antes do término
do prazo para inspeção e sem autorização prévia da concessionária ré,
impedindo assim a realização de eventual perícia desta nos
equipamentos que vieram a ser danificados, não configuraria óbice para
a reparação dos danos pelos prejuízos causados pela concessionária, eis
que se trata de direito assegurado pelos artigos 25, caput, da LF
8.987/954 e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor5, ainda
mais porque a seguradora comprovou o pagamento da indenização
securitária aos segurados, devendo ser aceitos os laudos devidamente
comprovadores do nexo de causalidade produzidos e coligidos pela
4 Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente
exclua ou atenue essa responsabilidade.
5 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora autora.
No cotejo entre os laudos (baseados nas telas do sistema
interno fls.473/479) da concessionária ré que atestariam a regularidade
do fornecimento de energia e, assim, a ausência de descargas elétricas
no período informado e toda a documentação acostada aos autos
acompanhando a exordial e as contrarrazões recursais, de se prevalecer
o conjunto probatório produzido pela autora, formado por relatórios dos
sinistros e orçamentos realizados nos aparelhos por oficinas especializadas.
Por outro lado, também resta configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelos
segurados da autora, acarretando o dever de indenizar da
concessionária ré, cuja responsabilidade é objetiva.
Em
casos
semelhantes,
já
decidiu
o
STJ:
“(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e
negligente, porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como consequência,
curto circuito e eventual incêndio”6.
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal
Bandeirante sobre o tema:
AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária de
energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica -
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF) - Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal e
queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força
maior Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada - Dever de prevenção de danos por parte
da concessionária reconhecido - Nexo causal configurado -
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado - Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a
6 AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença
mantida - Apelação e recurso adesivo desprovidos7.
Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Indenização por dano material devida. Dano
moral, porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS8.
AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária arbitrada por
equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos
do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos, invocando
a proteção do Código de Defesa do Consumidor com a
argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do nexo
causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação
brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa
oscilação e a danificação do tanque resfriador. Cobertura do
prejuízo com a reparação desse equipamento pela Seguradora
em razão da contratação do seguro por parte do segurado,
proprietário desse bem, conforme a Apólice correspondente.
Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde
pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do
artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração
da responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a
contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO9.
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença
de
procedência.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos domésticos em decorrência
da oscilação de energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786
7 Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/2015.
8 Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j. 07.04.2016.
9 Apelação no 1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO10.
Nesse contexto, patente o dever de indenizar decorrente
da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal, restando
suficientemente demonstrada a existência do nexo causal entre a
conduta da concessionária ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela
seguradora autora. Tendo em vista que a autora realizou o pagamento
de indenização a seus segurados na quantia total de R$126.821,71, de
rigor seu ressarcimento regressivo.
Com efeito, era de responsabilidade da concessionária ré
tomar providências, a fim de evitar os prejuízos causados aos usuários
de seus serviços; certo que a ocorrência de temporais, fortes chuvas e
raios são fatos previsíveis, que se inserem dentro do risco do negócio da
requerida.
Dessa forma, fortes chuvas e descargas atmosféricas,
ainda que sejam fenômenos naturais, não podem ser caracterizados
como caso fortuito ou força maior, por serem previsíveis; e, mesmo,
evitáveis mediante utilização de aparelhos tecnológicos adequados.
Nesse sentido:
A descarga atmosférica (queda de raio) não se subsume a
causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de
energia elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de
oscilações no sistema de transmissão elétrica nesses casos, de
sorte que tal infortúnio se insere no risco da atividade
desenvolvida pela concessionária11.
Ressalta-se que inexiste prova de que os danos nos
aparelhos eletrônicos (das unidades consumidoras) tenham decorrido da
má conservação das instalações elétricas internas.
Anote-se que o prévio pedido administrativo junto aos
10 Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015.
11 TJ/SP 27a Câmara de Direito Privado, AC no 0000662-25.2009.8.26.0397; Rel. Des. Gilberto Leme; j.
24.07.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
canais internos ou institucionais para solução da controvérsia é
despiciendo e constitui faculdade da seguradora, não constituindo óbice
ao ingresso da demanda judicial.
No que tange ao apelo da autora, igualmente não merece
acolhimento.
De fato, o termo de incidência dos juros de mora deve ser
fixado na data da citação, em virtude da relação contratual existente
entre as partes e da qual decorre a responsabilidade da ré.
Nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO
LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. 1.- Para
que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso
examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre
o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se
a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no
que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos
danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e
do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO
LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINISTRO. PEDIDO DA CONCESISONÁRIA DE ALTERAÇÃO
DO TERMO "A QUO" DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
NECESSIDADE. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. Na
sentença, fixou-se o termo inicial da incidência dos juros
de mora do desembolso. Entretanto, apenas a correção
monetária, por constituir mera atualização do valor
devido, incide dessa data. Por sua vez, os juros de mora só
podem ser computados a partir da citação, sendo aplicável
ao caso o disposto no art. 405 do CC, pois desta data que a
ré foi constituída em mora12 (nosso grifo).
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento dos recursos.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §1113, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária do patrono da autora a 12% do
valor corrigido da condenação.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida14.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
12 TJ/SP 31a Câmara de Direito Privado, AC no 1006107-65.2018.8.26.0114; Rel. Des. Adilson de Araujo; j.
09.04.2019.
13 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
14 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JUNIOR
Relator